Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ATUAÇÃO EFETIVA NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrida contra o acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrida alega omissões/contrariedades no acórdão, em razão da ausência de condenação em honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, sob o argumento de que não foram apresentadas contrarrazões. Alega que a condenação do recorrente vencido em honorários é automática, independentemente da apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissões e contradições no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, a parte requerente/embargante ajuizou a demanda em razão de furto de uma bicicleta avaliada em R$ 7.889,41 ocorrido no estacionamento de um supermercado. Na sentença proferida no Juízo de origem, o supermercado foi condenado ao pagamento de danos materiais, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor. A parte requerida interpôs Recurso Inominado, contudo esta Turma Recursal manteve integralmente a sentença, deixando de condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de ausência de contrarrazões.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
7. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, com princípios e regras próprias, no qual a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra própria na Lei 9.099/1995. Desse modo, dispõe o artigo 55 da referida norma que “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". Ressalte-se que somente haverá condenação quando houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida. Com efeito, “os honorários fixados em sede recursal se prestam a remunerar a atividade realizada pelo patrono na aludida instância, o que não ocorreu no presente caso, em razão de o recorrido, ora embargante, não ter oferecido contrarrazões”, conforme já decidido por esta 2a Turma Recursal no Acórdão n. 1626154.
8. No caso, não há como acolher a tese de que houve atuação efetiva sem a apresentação de contrarrazões, de modo que se mostra incabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à parte requerente/recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1626154, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07.10.2022.